Tribunal: TJMT
Processo: 8011658-34.2016.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011658-34.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIRO DOS REIS MAGALHAES - CPF: 303.944.141-87 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ROLEMBERGUE PRADELA - CPF: 138.174.001-44 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 148396815, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedentes os embargos à execução apresentados nos autos,
determinando o prosseguimento do feito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A nulidade processual por cerceamento de defesa;

2) Nulidade do ato jurídico – Objeto ilícito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESUAL CIVIL.
DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1.
No sistema dos Juizados Especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que, nos termos do art. 41 da Lei n. 9.099/95, não cabe recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita os embargos à execução, sem extinguir o feito
. 2. In casu,
a decisão que rejeitou os embargos à execução, não extinguiu o processo, determinado o seu prosseguimento
com a execução por meio de pesquisa de bens no SISBAJUD (ID 26171322). 3. Neste contexto, o recurso cabível contra decisão interlocutória, que não põe fim ao processo, é o agravo de instrumento, na forma da Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do presente recurso como se agravo fosse, uma vez que, além de se configurar erro grosseiro, a distinção entre os recursos constitui óbice intransponível, notadamente porque o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento ocorre, embora eletrônico, em autos apartados. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

(TJDFT - Acórdão 1361618, 07162834220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.
IRRECORRIBILIDADE
. INADEQUAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 41 DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A decisão que rejeita embargos à execução de título extrajudicial e determina o prosseguimento da execução não é concebida como sentença
e, portanto, impossível o seu reexame por meio de recurso inominado, consoante exegese do art.41 da lei 9.099/95.

2.
No sistema dos juizados especiais apenas é cabível recurso inominado contra decisão que põe fim à execução
.
(RI nº 0087076-93.2013.8.05.0001. 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia. Publicação: 04/11/2014. Relatora: Maria Auxiliadora Sobral Leite). Destaquei.

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95 preceitua que:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação
.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator SILVA LEMOS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022